Tribunal: TJSP
Processo: 1013424-69.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ção de aposentadoria. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para a demanda revisional de benefício que envolva participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. Tese consolidada pelo STJ em julgamento proferido na sistemática dos recursos repetitivos. Equacionamento de déficit. Alegação de que o custeio do resultado deficitário é suportado exclusivamente pelos participantes. Ausência de prova. Contribuições apuradas de acordo com o Plano de Equacionamento elaborado por consultoria independente, cujos cálculos atuariais não foram impugnados nem infirmados pela participante autora. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013424-69.2019.8.26.0344; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

23/06/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Complementação de aposentadoria. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para a demanda revisional de benefício que envolva participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. Tese consolidada pelo STJ em julgamento proferido na sistemática dos recursos repetitivos. Equacionamento de déficit. Alegação de que o custeio do resultado deficitário é

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Complementação de aposentadoria. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para a demanda revisional de benefício que envolva participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. Tese consolidada pelo STJ em julgamento proferido na sistemática dos recursos repetitivos. Equacionamento de déficit. Alegação de que o custeio do resultado deficitário é suportado exclusivamente pelos participantes. Ausência de prova. Contribuições apuradas de acordo com o Plano de Equacionamento elaborado por consultoria independente, cujos cálculos atuariais não foram impugnados nem infirmados pela participante autora. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000461477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013424-69.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ELIANA
PEREIRA PINTO FARAH (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ECONOMUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1013424-69.2019.8.26.0344
2/6
1a Vara Cível da Comarca de Marília
Apelação n. 1013424-69.2019.8.26.0344
Apelante: Eliana Pereira Pinto Farah
Apelados: Economus Instituto de Seguridade Social e outro
Voto n. 19.119
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Complementação
de
aposentadoria.
A patrocinadora não
possui legitimidade passiva para a demanda
revisional
de
benefício
que
envolva
participante/assistido e entidade fechada de
previdência complementar. Tese consolidada
pelo STJ em julgamento proferido na
sistemática
dos
recursos
repetitivos.
Equacionamento de déficit. Alegação de que
o custeio do resultado deficitário é suportado exclusivamente pelos participantes. Ausência de prova.
Contribuições apuradas de acordo com o
Plano de Equacionamento elaborado por
consultoria independente, cujos cálculos atuariais não foram impugnados nem infirmados pela participante autora.
Sentença de improcedência mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 287/291, cujo relatório adoto,
proferida pela juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Marília, Dra. Giuliana
Casalenuovo Brizzi, que julgou (i) extinto o processo, sem resolução do
mérito, em relação ao banco corréu; e (ii) improcedente o pedido
deduzido em face da entidade previdenciária corré.
Segundo a apelante, autora, a sentença merece
reforma, em síntese, porque o patrocinador possui legitimidade para a
causa. No mais, afirma que que recebe aposentadoria complementar e os
corréus efetuam descontos indevidos, a título de contribuição para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1013424-69.2019.8.26.0344
3/6
equacionamento de déficit, desde agosto de 2006. Sustenta que cabia à
entidade de previdência comprovar o suposto desequilíbrio do plano, não
sendo razoável exigir da participante lesada a incorreção dos cálculos.
Defende que os relatórios contábeis apresentados são precários e foram
elaborados unilateralmente pela própria corré, não podendo ser
admitidos para demonstrar a exação dos valores descontados. Aduz que
esses descontos correspondem à cifra de R$ 446,82 por mês e esse
valor deve ser rateado igualmente entre patrocinadores, participantes e
assistidos. Requer, assim, a limitação do desconto a 1/3 do valor
debitado e a condenação dos corréus à repetição das quantias
indevidamente descontadas.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça
fls. 64/65) e respondido (fls. 306/310 e
311/330).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 339).
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar, o patrocinador realmente é
parte ilegítima “ad causam”.
Com efeito, a 2a Seção do STJ, em âmbito
nacional e pela sistemática dos recursos repetitivos, uniformizou o
entendimento de que “o patrocinador não possui legitimidade passiva
para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada
de
previdência
complementar,
ligados
estritamente
ao
plano
previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o
resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade
jurídica autônoma” [grifei] (STJ, REsp n. 1.370.191-RJ, 2a Seção, j.
13-06-2018, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Referido entendimento apenas consolidou a
tese que já vinha sendo reiteradamente adotada pelo STJ, “no sentido
de que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1013424-69.2019.8.26.0344
4/6
passivo de demandas que envolvam participante e entidade de
previdência privada, ainda mais se a controvérsia se referir ao plano
de benefícios, como a concessão de aposentadoria suplementar. Isso
porque o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de
personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o
interesse daquele meramente econômico e não jurídico” (STJ, REsp n.
1.443.304-SE, 3a Turma, j. 26-05-2015, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva). Em outros precedentes: 1) STJ, EDcl-AgRg-AREsp n. 558.591-
DF, 4a Turma, j. 24-11-2015, rel. Min. Maria Isabel Gallotti; 2) STJ,
AgRg-AREsp n. 471.181-PR, 4a Turma, j. 05-11-2015, rel. Min. Luis Felipe
Salomão; e 3) STJ, AgRg-EDcl-REsp n. 1.474.447-RJ, 2a Turma, j.
15-09-2015, rel. Min. Humberto Martins.
Destarte, indisputavelmente, o Banco do Brasil
não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Em segundo lugar,
a
improcedência
da
pretensão inicial era mesmo de rigor.
Como é largamente sabido, “o plano de
custeio,
elaborado
segundo
cálculos
atuariais,
reavaliados
periodicamente, deve fixar o nível de contribuição necessário à
constituição das reservas e à cobertura das demais despesas,
podendo as contribuições ser normais, quando destinadas ao custeio
dos benefícios oferecidos, ou extraordinárias, quando destinadas ao
custeio de 'déficits', serviço passado e outras finalidades não
incluídas na contribuição normal. Logo, pelo regime de capitalização,
o benefício de previdência complementar será decorrente do
montante de contribuições efetuadas e do resultado de
investimentos, podendo haver, no caso de desequilíbrio financeiro e
atuarial do fundo, superávit ou déficit, a influenciar os participantes
do plano como um todo, já que pelo mutualismo serão beneficiados ou
prejudicados, de modo que, nessa última hipótese, terão que arcar
com os ônus daí advindos” [grifei] (STJ, REsp n. 1.364.013-SE, 3a
Turma, j. 28-04-2015, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Cumpre lembrar “que a possibilidade de
alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades
de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais,
e a adoção de sistema de revisão dos valores das contribuições e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1013424-69.2019.8.26.0344
5/6
dos benefícios já encontravam previsão legal desde a Lei no
6.435/1977 (arts. 3o, 21 e 42), tendo sido mantidas na Lei
Complementar no 109/2001 (arts. 18 e 21). De fato, é da própria
lógica do regime de capitalização do plano de previdência
complementar o caráter estatutário, até porque, periodicamente, em
cada balanço, todos os planos de benefícios devem ser reavaliados
atuarialmente, a fim de manter o equilíbrio do sistema, haja vista as
flutuações do mercado e da economia, razão pela qual adaptações e
ajustes ao longo do tempo revelam-se necessários, sendo
inapropriado o engessamento normativo e regulamentar” [grifei] (STJ,
REsp n. 1.364.013-SE, 3a Turma, j. 28-04-2015, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva).
Em suma: é perfeitamente possível a cobrança
de contribuição extraordinária para equacionamento do déficit e
manutenção do equilíbrio atuarial dos planos de previdência privada.
No caso concreto, pretende a recorrente a
limitação dos descontos, a título de contribuição extraordinária para
equacionamento de déficit, em sua aposentadoria complementar,
alegando que os participantes suportam integralmente o custeio do
resultado deficitário, já que o valor debitado é demasiadamente alto e,
por si só, indicaria que as reservas acumuladas não são financiadas pelo
patrocinador e pela entidade de previdência fechada.
Todavia, enquanto a corré Economus, em
contestação, trouxe aos autos o Plano de Equacionamento de Déficit
elaborado por empresa de consultoria independente (fls. 244/258) para
justificar a legalidade dos descontos, a autora não trouxe aos autos
nenhuma prova de suas alegações, não impugnou especificadamente os
cálculos atuariais constantes do plano apresentado nem se interessou
pela produção de prova para infirmá-lo (ver manifestação a fls. 285).
Desse modo, forçoso reconhecer, tal como já
decidiu este Tribunal em caso parelho, que “trata-se de hipótese de
equacionamento de resultado deficitário respaldado pela lei, pela
Secretaria de Previdência Complementar, pelo regulamento do plano
de benefícios, por deliberação do Conselho Deliberativo da entidade
de previdência privada e, também, pelos resultados de estudos
atuariais, a impedir que se cogite de qualquer ilegalidade” (TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1013424-69.2019.8.26.0344
6/6
Apelação n. 0076458-98.2013.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
j. 11-10-2018, rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira).
Destarte,
impossível
não
concluir
que
a
entidade de previdência melhor se desincumbiu de seu ônus probatório,
pois a mera alegação, desprovida de comprovação mínima, de que os
assistidos (entre eles a apelante) arcam integralmente com o custeio do
déficit, às escâncaras, é insuficiente para o acolhimento da pretensão
inicial.
À vista dessas considerações, a sentença está
correta e, por isso, deve ser integralmente mantida. Deixo de majorar os
honorários advocatícios em favor da parte apelada, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, pois já fixados no percentual
máximo.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica